Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. TELEGRAMA DIGITAL COM CERTIDÃO DE ENTREGA EXPEDIDA PELOS CORREIOS. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
1.1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo necessária, usualmente, a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
1.2. Embora não se exija que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é imprescindível que a missiva seja, ao menos em regra, entregue no endereço constante no contrato.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[e]mbora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.” (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 27/9/2019).
3. Na hipótese, em que pese o agravado não tenha encartado aos autos o aviso de recebimento com a assinatura do agravante aposta, considera-se cumprida a exigência, para a propositura da ação de busca e apreensão, de comprovação da constituição do devedor em mora por intermédio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios que atesta que a notificação não só foi remetida ao endereço constante no contrato, como o próprio devedor a assinou.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.